Tribunal: STF
Processo: AI 338387
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1.      Embargos de declaração ineficazes para prequestionar
matéria não suscitada oportunamente no recurso de apelação.
Ausência de prequestionamento. Óbice ao trânsito do recurso
extraordinário. Precedentes.
2.      Acórdão fundado em normas infraconstitucionais.
Ofensa indireta à Constituição Federal.
3.      Não se confunde decisão contrária ao interesse da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.